Tribunal: STF
Processo: Pet 5624
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM PETIÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. Diante do superveniente pagamento parcial de valores pactuados a título de multa compensatória em acordo de colaboração premiada, acompanhado de nova proposta de adimplemento do saldo remanescente, é plausível a suspensão de leilão designado para alienação de bem imóvel dado em garantia.



    2. Plausibilidade jurídica e perigo da demora configurados. Medida cautelar deferida.